Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou os réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa pugna pela impronúncia de um dos réus e pela exclusão das qualificadoras.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há lastro probatório suficiente no tocante à autoria delitiva ou da participação de um dos réus na tentativa de homicídio; e (ii) saber se há indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado seria um dos autores da tentativa de homicídio ou que, ao menos, participou do delito.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.